Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. “LEI EM TESE”. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, pela via incidental, a inconstitucionalidade da Lei local no 7.058/2022, que impõe às academias de ginástica que permitam o acesso irrestrito em suas dependências de professores de ginástica particulares, contratados por seus clientes.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o recurso apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o mérito da apelação desde logo submetido a julgamento.
3. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio dos critérios difuso (poder-dever conferido a todo e qualquer Magistrado) ou concentrado. 3.1. Ao buscar afastar a aplicação dos efeitos da mencionada lei, o impetrante pretende, em verdade, o controle da própria constitucionalidade de norma em tese, o que deve ser procedido apenas por meio do controle concentrado. 3.2. A ação coletiva não pode ser utilizada como instrumento voltado diretamente ao controle de constitucionalidade de “Lei em tese”.
4. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e desprovida.